Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-98.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-98.2023.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CRISTIELLE MUNIZ DE SA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a consumo não registrado (CNR) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais a uma pessoa jurídica. A decisão de primeira instância fundamentou-se na unilateralidade do procedimento administrativo de apuração da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR) realizado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da notificação e participação do consumidor, e, por consequência, se o débito daí decorrente é exigível; e (ii) saber se a mera cobrança de débito, posteriormente declarado inexigível, sem a comprovação de negativação ou de outro abalo à honra objetiva, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR) é nulo quando a concessionária não comprova a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 04/TJPA. A apresentação de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente, sem a assinatura do consumidor ou de seu preposto, é insuficiente para constituir a dívida.

O dano moral da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227/STJ, não é presumido (
in re ipsa
) e depende da comprovação de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e bom nome no mercado. A simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação, protesto ou outra prova de prejuízo à reputação da empresa, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É inexigível o débito de recuperação de consumo de energia elétrica apurado em procedimento administrativo unilateral, sem a comprovação da regular notificação do consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra demonstração de ofensa à honra objetiva, não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.946.665/MA; TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800808-98.2023.8.14.0066

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença (id. 29727803) proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que
julgou procedente o pleito autoral,
nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.

Na origem, informa a autora que,

em fevereiro de 2023, a representante legal da empresa teria recebido uma fatura no montante de R$22.745,62 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente a períodos não registrados, quais sejam 23/03/2022 a 23/08/2022.

Aduz que no período supracitado não residia no imóvel da unidade consumidora e que teria se mudado juntamente com a sua família somente em agosto de 2023, ocasião em que foram instaladas 08 (oito) centrais de ar, 03 (três) bombas de piscina, portão elétrico, máquina de lavar e outros eletrodomésticos.

Alega, ainda, que seu consumo mensal é em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual é reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais) durante as férias, vez se ausentar do seu imóvel para gozo de férias.

Declara que lhe foi entregue Termo de Inspeção datado em 09/09/2022, onde consta a inspeção realizada na unidade consumidora e normalidade da instalação, todavia, discorre que tal inspeção não teria ocorrido.

Prossegue arguindo que a requerida tomou como parâmetro o mês 10/2022 para aferir o período de 04/2022 a 09/2022, inclusive, relata que teria efetuado o pagamento dos referidos meses.

Ajuizou a presente ação a fim de impugnar os valores cobrados pela ré, eis que entende serem exorbitantes e indevidos. Pugnou pela concessão de liminar, para que a requerida fosse compelida a não inscrever a autora no cadastro de proteção ao crédito, se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e suspendesse a cobrança do suposto débito discutido. E, ao final, que a ação seja julgada procedente, para que sejam declarados inexistentes os débitos oriundos dos meses impugnados, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Deferiu-se a liminar pleiteada, além de determinar a citação da requerida (Id. 29727784).

Por meio da petição de Id. 29727790, a ré informou o cumprimento da liminar.

Em contrapartida, a autora compareceu aos autos (Id. 29727791) afirmando o descumprimento do
decisum
e juntou vídeo (Id. 29727792), a fim de comprovar sua alegação.

Realizou-se audiência de conciliação, tendo sido infrutífera, ante a ausência de acordo entre as partes (Id. 29727794).

Em contestação (Id. 29727795), a requerida, suscintamente, aduz que a inspeção fora realizada na companhia da Sra. Adriana (funcionária da autora), tendo-lhe sido entregue o “Kit – CNR”, onde constam as informações dos procedimentos adotados. Declara inexistir qualquer registro de reclamação administrativa dos fatos narrados pela requerente, assim, afirma legalidade nas cobranças realizadas, vez que atuou dentro do seu exercício regular de direito e de acordo com a legislação regulamentadora.

A ré discorre que os débitos são decorrentes do real consumo da autora e pontua que o Termo de Ocorrência de Irregularidade atestou fraude na unidade consumidora da requerente. Frisa que não há ato ilícito capaz de geral dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ainda na contestação, a requerida formulou sua reconvenção (Id. 29727795, pág. 18), para que seja reconhecida como legítima e legal a cobrança realizada.

No Id. 29727801, determinou-se a intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação e das partes para que informassem acerca da produção de provas, sob pena de preclusão e consequente julgamento antecipado da lide.

A autora deixou de apresentar réplica/contestação à reconvenção e apontar as provas que pretendia produzir, bem como a ré quedou-se inerte, conforme certidão (Id. 29727802).

Sobreveio sentença de procedência (id. 29727803), cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) Pelo todo exposto e o mais que dos autos consta,
julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
, confirmando a tutela de urgência, e, por consequência,
extingo o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do CPC, o qual o faço para:
(i)
DECLARAR inexistente o débito de R$22.745,62
(vinte e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), nos termos da fundamentação;
(ii)
CONDENAR a requerida
ao pagamento de
R$5.000,00
(cinco mil reais), a título de dano moral, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida no processo, e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC, a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE

a reconvenção
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, por ausência de provas que sustentem as alegações trazidas pela ré/reconvinte.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto
, nos termos do art. 86, p. único, do CPC, e da
Súmula nº 326
do STJ.

Nos termos do artigo 46,
caput
, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Uruará/PA, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
no id. 29727804.

As razões da apelação podem ser resumidas nos seguintes pontos:

Nulidade da Sentença:

·

A decisão não se baseou no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, que trata sobre o Consumo Não Registrado (CNR), violando o Código de Processo Civil.

Legalidade da Cobrança:

·

A apelante alega que a cobrança de R$ 22.745,62 se refere a um "Consumo Não Registrado" (CNR) devido a uma "derivação antes da medição" (desvio de energia), e não a uma ausência de consumo.

·

Sustenta que o procedimento de inspeção e cobrança seguiu todas as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e as teses do IRDR, sendo a cobrança, portanto, legítima.

·

Afirma que a inspeção que constatou a irregularidade foi acompanhada por um responsável no local.

Erro na Análise das Provas:

·

A Equatorial argumenta que o juiz de primeira instância errou ao não considerar as provas apresentadas, que demonstravam a regularidade do procedimento de cobrança.

·

Destaca que não era obrigatória a realização de perícia técnica no medidor, pois a irregularidade era um desvio antes do aparelho, e que o cálculo do débito foi feito com base no consumo após a regularização, conforme permitido pela norma.

Inexistência de Dano Moral:

·

A apelante contesta a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, argumentando que a cobrança foi legítima e que não houve comprovação de qualquer transtorno ou ameaça de corte de energia que justificasse a indenização.

·

Considera o valor da indenização desproporcional e excessivo.

Em suma, a Equatorial pede a anulação ou a reforma total da sentença para que a cobrança seja considerada legal e os pedidos da autora, julgados improcedentes. Subsidiariamente, solicita o afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução.

A empresa
CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.
(id. 29727811) refuta os argumentos da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., requerendo a manutenção integral da sentença. As principais razões apresentadas são:

Validade da Sentença:

·

A alegação de nulidade da sentença por não se basear no IRDR nº 04 é improcedente. A recorrida argumenta que o juiz fundamentou a decisão, enfrentou os fatos e considerou, ainda que indiretamente, os parâmetros do IRDR, como a necessidade da inspeção ser realizada na presença do consumidor ou de seu representante.

Ilegalidade da Cobrança:

·

A Equatorial não cumpriu os procedimentos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a caracterização do Consumo Não Registrado (CNR), o que torna a cobrança ilegal.

·

A concessionária falhou em não realizar uma perícia ou elaborar um relatório técnico robusto para comprovar a suposta fraude, o que era seu ônus. A simples alegação de "desvio antes da medição" não é suficiente.

·

A forma de cálculo do débito foi abusiva, utilizando o maior pico de consumo dos últimos meses como base, em vez de uma média, contrariando as próprias normas que visam a proporcionalidade.

Configuração do Dano Moral:

·

A cobrança indevida de um valor expressivo, somada à interrupção do fornecimento de energia elétrica (mesmo após uma decisão judicial que proibia o corte), configura o dano moral
in re ipsa
(presumido), que independe de prova de sofrimento.

·

A conduta da Equatorial gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada.

Descumprimento de Ordem Judicial:

·

A recorrida destaca que a Equatorial descumpriu deliberadamente a decisão liminar que proibia o corte de energia e a negativação do nome, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

·

Por essa razão, solicita não apenas a manutenção da sentença, mas também a majoração das multas (astreintes) e a comunicação ao juízo de origem para a aplicação de sanções pelo descumprimento.

Em síntese,
CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.
pede que a apelação seja negada, mantendo-se a declaração de inexistência do débito, a condenação por danos morais e que a Equatorial seja penalizada pelo descumprimento da ordem judicial.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual, CRISTIELLE MUNIZ DE SA LTDA informa que optou por não realizar sustentação oral, por entender que as teses já foram integralmente expostas nas contrarrazões recursais, de forma tempestiva e suficiente para o julgamento. Requer, assim, o prosseguimento regular do feito para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar a
legitimidade (ou não) das cobranças de energia elétrica
efetuadas pela Apelante (Equatorial) em desfavor da Apelada (CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.), que foram consideradas indevidas e excessivas pelo juízo de primeira instância.

Desta questão principal, derivam as discussões sobre:

a) A
regularidade do procedimento de cobrança
e a efetiva existência do débito imputado à Apelada (R$22.745,62), o que impacta diretamente a procedência ou improcedência da reconvenção; b) A
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, considerando a natureza da Apelada (empresa); c) A configuração de
dano moral indenizável
em favor da Apelada e, em caso positivo, a adequação do valor arbitrado.

DA APLICABILIDADE DO CDC

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

No caso, o enquadramento da Autora como consumidor se dá, sobretudo, pelo fato de que a cadeia de produção e comercialização do bem se encerrou em suas mãos, sendo destinatária final.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227, já pacificou o entendimento de que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

A responsabilidade da concessionária de serviço público é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica da apelada, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao inverter o ônus da prova em favor da ora recorrida.

Estabelecida essa premissa, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, o apelo busca reformar integralmente a sentença condenatória, a fim de afastar o reconhecimento da ilegalidade dos débitos constituídos nas faturas de março/2022 a agosto/2022,
referente a suposto consumo não registrado
, bem como busca descaracterizar o dever de indenização por morais, supostamente sofridos pela parte autora.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, alegando-se que no período de
23/03/2022 a 23/08/2022
, houve consumo de energia elétrica da unidade consumidora do imóvel da Apelada, sendo que tal consumo não foi pago, o que se constatou após a inspeção ocorrida no dia 09.09.2022, consoante o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 4455949 (id. 29727770).

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE E/OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO

Cinge-se a controvérsia recursal, neste particular, quanto à regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária apelante e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado.

É cediço que, constatada qualquer irregularidade ou fraude no medidor de energia elétrica, é lícito à concessionária cobrar do usuário os valores que este deixou de pagar em virtude da alteração do medidor.

Acerca do procedimento para constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica, prevê a Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Por meio do IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, denota-se do conjunto probatório dos autos que não foi devidamente observado o regramento do supracitado art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco as teses fixadas pelo IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 deste E. TJE/PA.

Verifica-se que, apesar de a concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora do apelado, o termo de ocorrência e inspeção (TOI) se trata de um ato unilateral da apelante.

Sendo assim, deve prevalecer a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito em questão, pois a apuração e lançamento de suposto consumo não registrado foi unilateral, feito em desacordo com o IRDR, uma vez que do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 29727770)
não consta qualquer assinatura como acompanhante da inspeção
, tampouco houve a assinatura de qualquer testemunha de suposta recusa da parte autora, o que denota que não foi realizado na presença da ora recorrida.

Desse modo, não tendo a parte apelada sido informada a tempo e modo acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado pela apelante, o que lhe impossibilitou de se manifestar sobre as irregularidades supostamente apuradas pela concessionária, forçoso reconhecer que foram violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em afronta ao § 4º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, ausente a comprovação de que a parte autora/apelada tenha sido comunicada acerca das irregularidades apuradas no TOI lavrado pelos funcionários da concessionária de energia elétrica, em afronta aos §§ 2º e 3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afigura-se indevida a cobrança das diferenças de consumo verificadas, porquanto apurado o débito em processo administrativo eivado de nulidade, diante do cerceamento de defesa do consumidor, já que inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. PERÍCIA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO `A ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. CÁLCULOS DE CONSUMO NÃO FATURADO. INCLUSÃO DE DIVERSOS MEDIDORES. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE PERÍODO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE. AÇÃO JUDICIAL. PROVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. É ilegal o cálculo unilateral de consumo de energia elétrica não faturada, apurado em processo administrativo, realizado sob a vigência da Resolução n. 414/2010 da ANEEL sem observância às normas, mormente quando o consumidor, a quem se atribui a violação do medidor, não é cientificado da data correta da avaliação feita pelo laboratório da concessionária. A inclusão nos cálculos, de período de irregularidade relativo a três medidores diferentes, dois deles não inspecionados no processo administrativo, inquina de nulidade o ato praticado.
Não se desincumbindo a CEMIG do ônus, na via judicial, de produzir a prova apta a legitimar a cobrança perpetrada, há que se reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.024675-2/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2019, publicação da sumula em 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NÃO OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1- Termo de ocorrência de irregularidade - TOI que não ostenta o atributo de presunção de legitimidade. 2- Em que pese argumentação baseada em resoluções da ANEEL, não é possível atribuir a Concessionária a possibilidade de unilateralmente inspecionar os medidores e concluir que há fraude em tais aparelhos. 3- O consumidor hipossuficiente técnico, não possui condições de impugnar a existência ou não da fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado. 4- Inversão do ônus da prova. 5- Concessionária Ré que não logrou êxito em demonstrar que o procedimento levado a cabo para recuperação de consumo não faturado atende as disposições do capítulo XI da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. 6- Nulidade do TOI por violação ao contraditório e a ampla defesa. 7- Ausência de produção de prova pericial a fim de comprovar a ocorrência de consumo não faturado. 8- Indenização fixada na sentença que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9- Quantum indenizatório de R$ 9.000,00 (nove mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra em consonância com os valores aplicados por esta Corte em casos semelhantes. 10 - Precedentes do TJRJ. 11- Precedentes do STJ. 12- Súmulas 254 e 256 do TJRJ. 13- RECURSO A QUE SE DAR PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00386615320188190021, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (. ..) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante". VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII... IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Logo, escorreita a r. sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, anulou o débito indevidamente cobrado da parte autora/apelada.

Nesse aspecto, reconhece-se também o acerto da sentença
a quo
ao reconhecer a improcedência da reconvenção, visto que, como a ação principal e a reconvenção tratam da mesma matéria, qual seja a (in)existência do débito, uma vez sendo esta reconhecida, por consequência, deve se apontar o descabimento da reconvenção; do contrário, caso julgado procedente o débito, haveria de se reconhecer a reconvenção e exigir a cobrança devida da autora/reconvinda.

DOS DANOS MORAIS

Irresigna-se a parte apelante ainda quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e/ou adequação do
quantum
fixado.

Adianto assistir razão à parte demandada neste particular. Vejamos.

No que concerne ao dano moral, considerando que a autora/apelada,
CRISTIELLE MUNIZ DE SÁ LTDA.
, é pessoa jurídica, esse não pode ser presumido, devendo ser comprovado.

Da detida análise do caderno processual, verifico a ausência de qualquer comprovação nos autos de mácula à reputação da empresa autora e/ou de prejuízo financeiro a esta.

A referida ação foi intentada em 02.05.2023 (id. 29727762), tendo a liminar determinado que a Apelante se abstivesse de efetuar o desligamento da energia, bem como de incluir a parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, tendo sido proferida em 07.05.2023 (id. 29727784).

Não há notícia nos autos de que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Também não houve protesto e/ou negativação do nome da autora, tampouco prova de que tenha sido realizado o pagamento da conta/cobrança indevida – que foi posteriormente declarada nula.

No caso vertente, a simples cobrança indevida não é suficiente à perfectibilização de danos à sua imagem.

O C. STJ já sedimentou que "
o simples apontamento do título para protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano moral" (STJ, 2ª Seção, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, AgRg nos EREsp 1290429/SC, julgado em 27/05/2015
).

No mesmo sentido, "
Segundo a compreensão prevalecente no STJ, não é cabível indenização por dano moral decorrente de apontamento de título a protesto, na hipótese em que tal protesto não se efetivou por força de sustação judicial. Não obstante o desconforto ou os problemas que o apontamento pode gerar, sobretudo os contratempos resultantes dos esforços despendidos para se obter a sustação do protesto, tais transtornos, tomados em conjunto, não são relevantes a ponto de causarem dano moral à pessoa jurídica" (AgInt no REsp 1694985/SP, excerto do voto da Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018
).

Não diverge a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONTROVERSA A COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. Cinge-se a controvérsia à existência de dano moral a ser reparado. Inegável a possibilidade da pessoa jurídica sofre dano extrapatrimonial. Súmula nº 227 do STJ. Ausência de abalo à imagem ou ao bom nome da autora. Inocorrência de situação mais gravosa, como a suspensão do fornecimento de água ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, não tendo ocorrido prejuízo ao exercício da atividade religiosa. Mero aborrecimento. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00293851020198190038, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reclama a Agravante da decisão monocrática, proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Compahia Energética do Ceará- Enel, reformando a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que julgou procedente a ação Ordinária de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais, tão somentee para afastar a condenação em danos morais. 2. No caso, quando do julgamento do apelo mantive a sentença do magistrado singular quanto à nulidade da cobrança do valor de consumo não faturado na quantia de R$ 4.098,14 (quatro mil, noventa e oito reais e quatorze centavos), realizada pela concessionária, no entanto, afastei a condenação em danos morais, considerando que a simples cobrança indevida não é suficiente para ocasionar o dano moral suscitado. 3. É certo que a jurisprudência pátria admite que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, conforme o enunciado da Súmula 227/STJ, contudo, a aplicação desse enunciado restringe-se àquelas hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da empresa, em que a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito. 4. Portanto, os danos causados por condutas ilícitas cometidas em desfavor de pessoas jurídicas não são presumíveis (in re ipsa), ao passo que é necessário que a parte interessada apresente provas que demonstrem ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, ou seja, na sua imagem, conceito e boa fama. 5. Desse modo, não assiste razão ao agravante no que concerne ao pedido de reparação por danos morais. Isto porque, embora ilegítima a conduta da concessionária/agravada de cobrar débito indevido, tal fato não é suficiente a ensejar o dano moral alegado, em razão da ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e/ou a inscrição do nome da empresa/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do referido débito, ou ainda, a existência de cobrança vexatória que possa ter lhe causado humilhação e constrangimento perante terceiros. 6. Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da decisão atacada, permanecendo aqueles nos quais o entendimento foi firmado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 25 de maio de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - AGT: 00821984520068060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS EXTIRPADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância da cobrança combatida com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido. II - Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas. III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. (TJ-MT 10343310720208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim, de rigor apontar a improcedência do pedido indenizatório por abalo moral.

Desse modo, o apelo deve restar provido neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível,
a fim de afastar a condenação da Apelante a indenizar a empresa Autora por danos morais, nos termos da fundamentação.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à declaração de inexistência do débito e à improcedência da reconvenção.

Custas pela Apelante. Considerando que a parte autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), mantenho os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cfe. fixado pelo juízo
a quo
, não comportando majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025